Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-04.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS ENVIADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. APLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de ameaça (artigo 147, §1o, por duas vezes, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006), em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a viabilidade da absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) na dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) eventual detração para alterar o regime inicial para o aberto, em razão do tempo em que o apelante permaneceu em prisão cautelar; e (iv) a redução da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso, pois corroborada pelas mensagens enviadas pelo acusado e por sua confissão.
4. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu, o que foi corroborado pelo conjunto probatório acostado aos autos.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial deve ser considerada para fins da atenuante.
8. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
9. Considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor deve ser mantido em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista a remuneração mensal do réu e o fato de terem sido praticados dois crimes.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.